Tribunal: TJBA
Processo: 0501935-98.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501935-98.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILO OLIVEIRA DA CUNHA MENDES

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, QUEZIA SILVA FREITAS, DANIEL ARAUJO RODRIGUES

APELADO: SABRINA DE QUEIROZ SOARES

Advogado(s)
:
JOSELITO DA PAZ SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a obrigação do réu de indenizar os danos alegados pela autora.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório demonstrou a culpa exclusiva do réu pelo acidente, conforme testemunho técnico e documental.

4.

A responsabilidade civil subjetiva foi configurada, diante da imprudência do réu ao avançar em cruzamento sem a devida cautela.

5.

O dano material foi devidamente comprovado pelos gastos com conserto da motocicleta, fisioterapia e medicamentos.

6.

O dano moral restou caracterizado pela dor e sofrimento decorrentes das lesões graves sofridas pela vítima.

7.

O dano estético foi evidenciado pelas cicatrizes permanentes resultantes dos procedimentos cirúrgicos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O condutor que não observa as regras de trânsito ao ingressar em via preferencial e provoca colisão frontal deve responder pelos danos materiais, morais e estéticos causados. 2. A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve considerar a gravidade das lesões, a extensão do sofrimento e o princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.199.580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501935-98.2016.8.05.0080
, tendo como Apelante
MURILO OLIVEIRA DA CUNHA MENDES
e Apelada
SABRINA DE QUEIROZ SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator